Tribunal: TJMT
Processo: 1032196-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032196-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 388.882.899-68 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTABULADO COM UMA DAS RECLAMADAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECORRENTE NÃO ABRANGIDO NO ACORDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

Ao reconhecer a celebração do acordo, houve uma novação da dívida, o que significa que a obrigação antiga foi encerrada e uma nova relação jurídica foi criada.

Se o acordo foi celebrado entre o autor e uma das reclamadas, a qual assumiu a responsabilidade pela quitação do débito discutido, não há legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, o Executado que não participou do acordo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. o 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032196-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Jose Mario da Silva e

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. o 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados pelas empresas executadas, fixando o montante de R$ 17.484,58 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), como devido, de forma solidária, ao exequente”.

- DA GARANTIA DO JUÍZO

Colendos pares;

Em que pese à irresignação do Recorrido quanto à garantia de juízo ser seguro-garantia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que, dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" (REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).

Eis a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ART. 829, § 2o, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2o, DO CPC/15.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL
. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO . HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA .

1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1o/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, § 2o, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.

3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, do CPC/15).

4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).

5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum.

6 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2034482 SP 2022/0334263-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Portanto, é aceitável o seguro-garantia apresentado em 17/04/2024, no id. 262448835, pelo Recorrente, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC/15.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da execução, sob o argumento de que

o acordo firmado entre as partes não envolveu qualquer participação ou obrigações por parte do Banco BMG, limitando-se estritamente às partes mencionadas. De modo que o acordo foi homologado, tendo tal decisão transitada em julgado, logo, este cumprimento de sentença deve prosseguir apenas em face às partes do acordo entabulado.

Nas contrarrazões recursais, o Recorrido sustenta que o acordo abrange todas as partes, tendo em vista que as Reclamadas estavam acompanhadas de seus respectivos advogados, se não houvesse concordância da reclamada Banco Pan e Banco BMG, estes deveriam solicitar exclusão do polo passivo ou exclusão do acordo, no entanto não houve manifestação das reclamadas nesse sentido, pelo contrario concordaram com o acordo.

Compulsando os autos, verifico que se trata de Ação de Reclamação c/c Dano Moral e Material proposta por José Mario da Silva em face do Banco Pan S/A, Banco BMG S/A e VD CRED (Dheniffer Oliveira Almeida), na qual alega que pactuou contrato de empréstimo consignado através da empresa VD CRED, no valor total de R$ 28.064,67, a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 659,00. Contudo, foi surpreendido ao receber três ordens de pagamento de instituições financeiras diversas, o que não era de seu conhecimento, verificando que seriam descontadas 72 parcelas, ao invés de 60 parcelas supostamente contratadas.

Na audiência de conciliação realizada em 14/09/2022 às 13h40min, houve a celebração de acordo entre o Reclamante e a Reclamada VD CRED (Dheniffer), nos seguintes termos:

Sendo homologado por sentença judicial em 26/09/2022, id. 95198354.

Em 14/08/2023, no id. 262448818, o Reclamante informa o descumprimento do acordo, requerendo o desarquivamento dos autos e prosseguimento do feito, vez que a Reclamada Dheniffer realizou o pagamento do valor de R$ 1.500,00, contudo, deixou de adimplir com as 12 parcelas que totalizam R$ 7.908,00.

Iniciado o cumprimento de sentença, os Executados Banco Pan Banco BMG requereram a exclusão do polo passivo da execução, em razão da ausência de título executivo em desfavor destes, contudo, os pedidos foram indeferidos.

Em 29/08/2024, id. 262448858, por meio do SISBAJUD, houve o bloqueio de valores (R$

17.484,58) dos Executados.

Pois bem. A controvérsia dos autos consiste em analisar se o Recorrente é legitimo para figurar no polo passivo da execução, em razão de não integrar o acordo objeto da execução.

Conforme exposto acima, o Reclamante compôs acordo com a Reclamada VD CRED (Dheniffer), declarando a satisfação dos pedidos iniciais, não tendo nada mais a reclamar, conforme consta no termo da audiência de conciliação, entretanto, não obteve êxito em receber integralmente os valores acordados requerendo a execução do título.

Com a celebração do acordo entre o Reclamante e uma das Reclamadas, convalida-se a novação da dívida, o que significa que a obrigação antiga foi encerrada e uma nova relação jurídica foi criada, configurando-se uma forma indireta de pagamento, nos termos do art. 360, II, do Código Civil.

Dessa forma, a partir da assinatura do acordo, mesmo que firmado em audiência de conciliação, homologado por meio de sentença, com resolução do mérito, configurando título executivo judicial, conforme previsto no art. 515, II, do Código de Processo Civil.

Assim, seus efeitos se produzem entre os envolvidos, ou seja, entre as partes que transacionaram no acordo, ao menos no que diz respeito à obrigação de quitar a dívida, que é o principal foco da atual discussão.

Conforme previsto no Código Civil, art. 365, a ausência de participação no acordo homologado implica na exoneração do Recorrente,
in verbis
: “
Art. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados
”.

Logo, se o termo de acordo é explícito no sentido de que a negociação realizada diz respeito à Ré Dheniffer Oliveira Almeida e o Reclamante José, não prospera o entendimento de que o título executivo judicial terá efeitos sobre todos os que integram o polo passivo da ação, posto que não consta tal previsão no acordo, tendo, inclusive, o Reclamante manifestado pela satisfação dos pedidos iniciais.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO EXECUTADO. 1.
ACORDO ENTABULADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO QUE FAZ MENÇÃO DA CÔNJUGE DO DEVEDOR COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA, TODAVIA SEM A SUA ASSINATURA. PARTE QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade do devedor solidário, quando verificado, pelo simples exame dos documentos existentes nos autos, que não houve aposição e sua assinatura no acordo entabulado, não havendo razão para que integre o polo passivo da lide.

2.São devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade que importou em exclusão de parte ilegítima do polo passivo da execução.

Agravo de instrumento não provido.

(TJ-PR 01133227420238160000 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 02/03/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPUGNAÇÃO À PÉNHORA - ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - TRÂNSITO EM JULGADO - NOVAÇÃO.

Reconhecida a celebração do acordo, confirma-se a novação da dívida, caracterizada pela extinção de uma obrigação anterior e a criação de uma nova relação jurídica, estabelecendo uma forma indireta de quitação.

Assim, é inadequada a tentativa de revisitar os termos da dívida original - Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das partes executada, deverá ser a exequente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios respectivos, fixados nos termos do art. 85, § 2o do CPC .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11001067620248130000 1.0000.24.110009-8/001, Relator.: Des .(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO ACORDO - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - CONSTATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIRECIONAMENTO CONTRA QUEM NÃO FEZ PARTE DA TRANSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Considerando que o acordo homologado nos autos da ação monitória consistiu em novação da dívida anteriormente cobrada, inviável se mostra o direcionamento do cumprimento de sentença, lastreado em título executivo judicial, nos termos do inciso II, do art. 515, do CPC/15, contra quem não participou da transação, por manifesta ilegitimidade passiva.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.019522-6/001, Relator

(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 16/08/2022)

Assim, o eventual descumprimento do acordo não gera efeitos sobre as partes que não participaram da transação, não prosperando o direcionamento do cumprimento a estes, impondo-se no reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
reconheço
a ilegitimidade passiva do Recorrente e
julgo extinto o feito
, nos termos do artigo 485, VI do CPC e, consequentemente, determino a desconstituição do bloqueio de valores efetuados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025